Tribunal: TCU
Processo: 017.754/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7827/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.754/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Evanira Queiroz Gomes (XXX.636.617-XX); Genyse Bittencourt de Oliveira Lima (XXX.651.987-XX); Maria Aparecida Bittencourt Burity (XXX.212.407-XX); Maria do Socorro Ramos Caldas (XXX.537.587-XX); Marisa Baptista (XXX.000.327-XX); Raquel Aquino Baptista Freitas (XXX.531.467-XX); Roseane Bittencourt de Oliveira (XXX.652.527-XX); Sonia Barbosa Viana (XXX.132.597-XX); Terezinha Rego Monte Video (XXX.571.123-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.